Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014940-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA requereu o arquivamento do feito, ao argumento de que os créditos executados foi integralmente adimplidos (ID: 49422903). O DF, intimado, nada requereu (ID: 51146369). O DF é isento de custas processuais. Ao arquivo. Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador